Tribunal: STF
Processo: RE 1452259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE MANHUAÇU – ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO – FARMÁCIAS E DROGARIAS – LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – SERVIÇO DE PLANTÃO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – SÚMULA VINCULANTE Nº 38/STF – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E INICIATIVA – AUSÊNCIA. - Compete aos Municípios fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, mediante a edição de lei local, por se tratar de matéria de interesse do ente municipal. - Não constitui ato ilegal ou abusivo o cumprimento, pela Autoridade Coatora, da lei municipal que fixa a escala de plantão para o funcionamento alternado dos estabelecimentos farmacêuticos” (fl. 1, e-doc. 88).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO – INOCORRÊNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA. - Presente um dos vícios previstos autorizadores da oposição do recurso, como via integrativa da decisão recorrida, acolhem-se os Embargos de Declaração, mesmo sem lhes atribuir os almejados efeitos infringentes” (fl. 1, e-doc. 115).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. XIII do art. 5º, o parágrafo único e o inc. IV do art. 170 e os arts. 6º, 196 e 199 da Constituição da República.



    Assevera que, “ao limitar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, com a imposição de rodízio para que os estabelecimentos possam funcionar em horário de plantão, a legislação municipal restringiu, de forma grave, o direito da Recorrente ao livre exercício da sua atividade econômica, prejudicando a livre concorrência” (fl. 16, e-doc. 152).



    Sustenta que “a fixação de horário de plantão, com a limitação máxima do número de estabelecimentos que podem funcionar, fere a concorrência, possibilitando o aumento de preços e causando prejuízo aos consumidores. Não há qualquer interesse público na limitação de horários de funcionamento e na implantação de um sistema de rodízio, com um número de farmácias que podem funcionar” (fl. 18, e-doc. 152).



    Ressalta que, “ainda que incontroversa a competência do Município para legislar, é evidente que ao restringir o funcionamento do estabelecimento da ora recorrente, há extrapolação dessa competência, na medida em que viola frontalmente o direito ao acesso à saúde, individual e coletiva, ao passo em que impede que em um município de quase cem mil habitantes, tenha-se estabelecimentos farmacêuticos em diversas localidades, funcionando de maneira ininterrupta” (fl. 25, e-doc. 152).



    Enfatiza “que os vv. acórdão recorridos negaram vigência aos artigos 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, por considerarem válida lei municipal, já considerada inconstitucional por este Col. STF, em julgamento de casos idênticos, na Reclamação 35.075 e RE 1.298.385, o que autoriza a sua pronta reforma” (fl. 25, e-doc. 152).



    Pede o provimento presente recurso, “para reformar os vv. Acórdãos Recorridos pela violação aos artigos 1º, inc. IV; 5º, inc. XIII; 170, inc. IV e parágrafo único, 6º, 196 e 199, todos da Constituição Federal, julgando-se integralmente procedente a demanda inicial para que seja concedida a segurança à Drogaria Pacheco para que possa funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive feriados, sem qualquer restrição de horários, não se submetendo às restrições e sanções impostas pela Lei Municipal nº. 2.380/03” (fl. 25, e-doc. 125).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora apreciou a controvérsia sobre a competência legislativa do Município para disciplinar horário de funcionamento de estabelecimento farmacêutico, nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a filial da Impetrante – Drogarias Pacheco S/A. –, instalada no Município de Manhuaçu/MG, funcionar 24 (vinte e quatro horas) por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, sem a imposição de multa por descumprimento ao horário de funcionamento e de rodízio de plantão das farmácias, previstos na legislação municipal. Pretende, ainda, que o seu alvará de funcionamento não seja confiscado, suspenso ou cassado, em virtude de tal descumprimento. (...)



    A Impetrante, por sua vez, pretende que não lhe sejam impostas penalidades, com a manutenção do funcionamento de sua filial todos os dias da semana, inclusive aqueles designados para plantão, sem a obediência à escala previamente estabelecida, nos termos da Lei Municipal nº 2.380/2003. Declara, para tanto, que a questão não diz respeito à competência do Município para legislar sobre interesse local (constitucionalidade formal) e sim, aos limites da sua competência para legislar (inconstitucionalidade material), ante a violação dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, do acesso à saúde e da liberdade econômica, que estruturam o sistema econômico brasileiro, nos moldes da Carta Magna. (...)



    Por oportuno, ressalto que o tema em análise já foi objeto de julgamento pelo colendo Supremo Tribunal Federal, e a jurisprudência da referida Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas’ (Súmula nº 419), por se tratar de competência estabelecida no art. 30, inciso I, da CR/88. (...)



    O referido julgado [Recurso Extraordinário n. 174.645/SP, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 17.11.1997] foi um dos precedentes de maior valia para a edição da Súmula Vinculante nº 38 do STF, que estabelece: ‘É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’. (...)



    Frente ao todo exposto, a autorização pleiteada neste Mandamus, pela Impetrante/Apelante, para o funcionamento do seu estabelecimento comercial sem restrição de horário, não encontra amparo na legislação municipal, tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que não resta caracterizada a prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade coatora ” (fls. 4-14, doc. 88).



    O Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração opostos pela recorrente, para esclarecer que, “embora tenha tentado dar contornos meramente formais aos precedentes mencionados no acórdão embargado, o c. STF, já reafirmou a constitucionalidade, inclusive material, de lei que disciplina, com amparo nos interesses e peculiaridades locais, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial” (fl. 5, e-doc. 115).



    Este Supremo Tribunal assentou ser o Município competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, por se tratar de matéria de interesse local.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. Reclamação em que se impugna sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei nº 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias. 2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 35.075-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 576.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em divergência com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.328.204-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022).



    5. Conforme essa orientação jurisprudencial, a competência do Município para regulamentar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais em sua área geográfica não ofende aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 629.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.10.2011).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FARMÁCIA: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO. 1. Como salientado na decisão agravada, ‘o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, por unanimidade, no julgamento do RE 237.965-SP, publicado no DJ, 31.03.00, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, que a fixação de horário de funcionamento para farmácias é matéria de competência municipal, não procedendo, portanto, as alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e ao direito do consumidor’. 2. Os fundamentos desse precedente foram resumidos na decisão agravada, que mencionou outros, e não infirmados pela agravante. 3. Agravo improvido” (RE n. 321.796-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 29.11.2002).



    “Recurso extraordinário inadmitido. 2. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência do Município para os assuntos de seu interesse. 3. Alegação de violação aos princípios da isonomia, da liberdade de comércio, da proteção à livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. Improcedência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 310.633- AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 31.8.2001).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.433.850/MG, em controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Edson Fachin, Relator, assentou que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 31.3.2000, fixou entendimento no sentido de que a fixação de horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais é matéria de competência municipal, não procedendo, portanto, as alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e ao direito do consumido” (DJe 29.5.2023).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.338.436/SP, de minha relatoria, DJe 20.8.2021; RE n. 1.337.289/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.9.2021; RE n. 1.435.461/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.6.2023; e ARE n. 1.115.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.4.2023.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora